Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre o pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar ação de declaração de inexistência de débito com pedido de cancelamento de protesto e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Definir o juízo competente para o processamento e julgamento da demanda, à luz do domicílio da parte autora e do local onde foi lavrado o protesto do título.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial, via de regra, é relativa, somente podendo ser modificada mediante arguição da parte ré na sua primeira manifestação processual.
4. A declinação de ofício, em tais hipóteses, viola o disposto nos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil e a Súmula 33 do STJ, porquanto a incompetência relativa não pode ser reconhecida ex officio.
5. No caso, o domicílio da parte autora localiza-se no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA (RA XXIX), região administrativa expressamente vinculada à Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme dispõe o art. 2o, parágrafo único, da Resolução no 15/2014 do TJDFT, o que torna territorialmente competente o juízo onde a ação foi originalmente proposta.
6. Ainda que se adote o critério do local do protesto, admitido com fundamento no art. 53, III, “d”, do CPC, verifica-se que o 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará possui sede física no SIA, área igualmente abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília, não se justificando o deslocamento do feito para a Circunscrição do Guará.
IV. Dispositivo
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.